Tribunal: TJMT
Processo: 1005912-41.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005912-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Juros]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO – REQUERIMENTO EXPRESSO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523 DO CPC – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE NOVOS QUESTIONAMENTOS DE ORDEM MERITÓRIA - VIABILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO A PARTIR DO ACÓRDÃO QUE SE BUSCA EXECUTAR – CÁLCULOS EQUIVOCADOS – NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA PARA NOVOS CÁLCULOS – APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR FIXADO, A PARTIR DO ARBITRAMENTO E POSTERIOR CÁLCULO DAS DEMAIS VERBAS, CONFORME O ACÓRDÃO OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO – ERRO MATERIAL RECONHECIDO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO N. 1032203-96.2017.8.11.0041 – 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Não há falar em impossibilidade de determinação para que o Banco pague a quantia homologada, sob a alegação de afronta ao disposto no artigo 513, §1º, do CPC, pois a parte exequente requereu a intimação do Banco do Brasil para pagamento do valor calculado pela contadoria, cumprindo-se o previsto no artigo 523 do CPC. Assim, ainda que a parte executada, após os cálculos da contadoria, tenha reiterado os termos da impugnação, defendendo a existência de excesso, tais circunstâncias devem ser tratadas à luz do julgamento transitado em julgado (acórdão da Apelação Cível n. 1032203-96.2017.8.11.0041).

Considera-se viável e necessário o retorno dos autos à Contadoria para novos cálculos, eis que não se visualiza a aplicação da correção monetária do valor fixado a título de condenação (R$ 90.519,25), a partir do arbitramento (data da sentença – 25/05/2020), incidindo, posteriormente, as demais verbas fixadas no acórdão da apelação já mencionada.

Devem ser acolhidos embargos de declaração, reconhecendo erro material, eis que deve ser considerado o acórdão da Apelação Cível n. 1032203-96.2017.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 231608156) opostos por
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
POR UNANIMIDADE, PROVEU
o Agravo de Instrumento n. 1005912-41.2024.8.11.0000,
para o fim de que os autos retornem à Contadoria para elaboração de novos cálculos, utilizando-se literalmente o que foi decidido no acórdão da Apelação Cível n. 1032203-96.2017.8.11.0041, atualizando-se a condenação fixada (R$ 90.519,25), a partir do arbitramento (25/05/2020), e a partir daí calculando as demais verbas apontadas no acórdão que se busca cumprir.

Em síntese, o Embargante RODRIGO MISCHIATTI
alega que o acórdão padece de erro material derivado de premissa equivocada,

pois ao concluir pelo provimento do Agravo, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Banco do Brasil S/A.

Diz que “(...) do acórdão fez constar a incorreta informação de que os cálculos devem observar o valor de condenação que seria de R$ 90.519,25, sobre os quais incidiriam então a correção monetária e a multa”.

Assevera que “(...) Em verdade, a sentença arbitrou honorários em R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e esse e. TJTM, através do voto condutor desse E. Desembargador deu provimento ao recurso deste embargante para majorar os honorários de 90 mil reais para 10% sobre o valor atualizado da causa trabalhada”.

Menciona que “(...) essa Colenda Câmara considerou que a condenação fixada em cerca de 90 mil reais, embora não seja irrisória, para o caso em concreto estava insuficiente para remunerar o advogado, mormente por que o valor da causa trabalhada superava, naquela ocasião há cerca de 03 anos, a monta de 3 milhões de reais”.

Requer “(...) seja o presente recurso conhecido e provido para, reconhecendo o vício apontado, atribuindo efeitos modificativos ao recurso, dignar-se em corrigi-lo para considerar a correta condenação transitada em julgado de 10% do valor atualizado da causa trabalhada, a ser corrigido da forma estipulada no mesmo acórdão transitado em julgado e, por consequência, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento aviado pelo Banco do Brasil, pois os cálculos elaborados pela contadoria foram exatamente baseados no acordão o prolatado por esse Egrégio Tribunal de Justiça”.

Em contrarrazões, BANCO DO BRASIL S/A pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 213415695) opostos por
RODRIGO MISCHIATTI,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
POR UNANIMIDADE, PROVEU
o Agravo de Instrumento n. 1005912-41.2024.8.11.0000,
para o fim de que os autos retornem à Contadoria para elaboração de novos cálculos, utilizando-se literalmente o que foi decidido no acórdão da Apelação Cível n. 1032203-96.2017.8.11.0041, atualizando-se a condenação fixada (R$ 90.519,25), a partir do arbitramento (25/05/2020), e a partir daí calculando as demais verbas apontadas no acórdão que se busca cumprir.

Foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO – REQUERIMENTO EXPRESSO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523 DO CPC – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE NOVOS QUESTIONAMENTOS DE ORDEM MERITÓRIA - VIABILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO A PARTIR DO ACÓRDÃO QUE SE BUSCA EXECUTAR – CÁLCULOS EQUIVOCADOS – NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA PARA NOVOS CÁLCULOS – APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR FIXADO, A PARTIR DO ARBITRAMENTO E POSTERIOR CÁLCULO DAS DEMAIS VERBAS, CONFORME O ACÓRDÃO OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Não há falar em impossibilidade de determinação para que o Banco pague a quantia homologada, sob a alegação de afronta ao disposto no artigo 513, §1º, do CPC, pois a parte exequente requereu a intimação do Banco do Brasil para pagamento do valor calculado pela contadoria, cumprindo-se o previsto no artigo 523 do CPC. Assim, ainda que a parte executada, após os cálculos da contadoria, tenha reiterado os termos da impugnação, defendendo a existência de excesso, tais circunstâncias devem ser tratadas à luz do julgamento transitado em julgado (acórdão da Apelação Cível n. 1032203-96.2017.8.11.0041).

Considera-se viável e necessário o retorno dos autos à Contadoria para novos cálculos, eis que não se visualiza a aplicação da correção monetária do valor fixado a título de condenação (R$ 90.519,25), a partir do arbitramento (data da sentença – 25/05/2020), incidindo, posteriormente, as demais verbas fixadas no acórdão da apelação já mencionada”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Feitos esses apontamentos, convém reconhecer o erro material no acórdão combatido.

É que, efetivamente, conforme disposto na apelação cível n. 1032203-96.2017.8.11.0041, a qual deve ser inclusive no relatório do acórdão de julgamento da apelação, foi considerada plausível a majoração da verba para 10% do valor atualizado da causa.

A propósito, transcrevo uma parte do voto:

“(...) A insurgência do recorrente no que concerne ao “quantum” fixado a título de condenação ao pagamento da verba honorária advocatícia, fundamentada na pretensão de majoração, sob a argumentação de que o valor perseguido nos autos em que patrocinou alcança cifra milionária, a meu viso, merece lograr êxito, isto porque além da causa alcançar soma considerável, ultrapassando R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), tem-se que foram longos anos a frente do processo, oportunidades em que os advogados atuaram de forma zelosa, a fim de que o resultado fosse alcançado, o que não ocorreu, após longos anos de trabalho, em razão da rescisão unilateral do contrato pela instituição bancária.

Portanto, mostra-se incontroverso o trabalho prestado ao longo de anos pelo recorrente em favor do Banco do Brasil S/A, de modo que considero plausível a majoração da verba para 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com base no artigo 85, § 2º do CPC, em homenagem às peças produzidas, à natureza da ação, ao local da prestação dos serviços e ao valor da dívida objeto da causa.

Ressalte-se que o valor de R$ 90.000,00 está longe de ser irrisório, mas diante dos pontos destacados, não remuneração de maneira satisfatória o trabalho realizado pelo advogado ao longo dos anos.

No tocante ao pedido de reforma da sentença, alegando que os juros devem incidir desde o ajuizamento da ação objeto de arbitramento para fins de atualização, mantendo a fixação dos honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa trabalhada (juros de 1% ao mês mais o INPC – ambos desde o ajuizamento da ação), melhor sorte não socorre ao recorrente, pois em se tratando de relação contratual a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários e os honorários devem ser computados desde a citação”.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos para o fim de corrigir o erro material e considerar a condenação transitada em julgada no apelo n. 1032203-96.2017.8.11.0041, em 10% do valor atualizado da causa trabalhada, incidindo as correções do valor, nos termos do acórdão da apelação mencionada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024